Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29509919, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 27369493. Além disso, informou que os servidores SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA e SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Pediu a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução. O DF quedou-se inerte no tocante às planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29945681). Passo a decidir. As planilhas de ID: 27369493 foram elaboradas com observância aos indexadores estabelecidos na decisão de ID: 26508412. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos referentes aos créditos de SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SÍLVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA AMORIM, TEREZA CRISTINA FEIJÓ DE CARVALHO e VÂNIA LÚCIA VIEIRA, bem como dos honorários da execução (ID: 27369493), a sua homologação é medida que se impõe. Quanto à renúncia manifestada por SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA e SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM, é cediço que, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 29509923), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes. Outrossim, restou definido na decisão de ID: 19963781 o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei 3.624/2005 ao presente caso. No ID: 14281850 - Pág. 1, resulta demonstrado o trânsito em julgado dos EE n. 0017133-74.2009.807.0000. Diante do exposto, a homologação dos valores e a expedição das adequadas ordens de pagamento, na forma a seguir discriminada, é medida que se impõe: - Requisições de Pequeno Valor em favor de SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA e SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM, no valor total bruto de R$ 44.000,00, (quarenta e quatro mil reais) cada - no qual se inclui o valor dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - Requisição de Pequeno Valor, relativa aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, consoante planilhas de ID: 27369493; - Precatórios, consoante planilhas de ID: 27369493, em favor de SÍLVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, TEREZA CRISTINA FEIJÓ DE CARVALHO e VÂNIA LÚCIA VIEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador